Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

I - Inviável a desclassificação do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança para o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando demonstradas pela prova produzida nos autos que o réu agiu com o dolo de subtração de coisa alheia móvel e não para cobrar qualquer dívida.

II - O depoimento prestado pela vítima ainda na fase policial merece especial valor, quando inviável a sua repetição em Juízo diante do falecimento no curso do feito, passando a configurar prova irrepetível, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

III - Recurso conhecido e desprovido.